Tribunal: TJDFT
Processo: 0749937-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0749937-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. A. C. S. -. E. AGRAVADO: B. B. D. B. S. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GRANLAR ASSESSORIA CONTÁBIL SS e outros. Os agravante, embora intimados, não comprovaram a situação de hipossuficiência a justificar a concessão da assistência judiciária, daí porque o benefício foi indeferido, tendo sido concedido o prazo de 5 (cinco) dias para recolher o preparo, em dobro, sob pena de deserção. Ao invés de atender à determinação ou interpor o recurso cabível, os agravantes argumentam com a ocorrência de cerceamento de defesa, bem como insistem na situação de miserabilidade jurídica, sem demonstrar a presença dos requisitos necessários à concessão do benefício, caso em que se verifica a deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator